Tribunal: CARF
Processo: 13896.000647/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.000647/2007-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.157 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
ALCÂNTARA MACHADO FEIRAS DE NEGÓCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente). Ausente o
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000647/2007-21
Fl. 3951
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.157 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000647/2007-21

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 03876/038991, interposto contra decisão
de primeira instância, proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento –
Belo Horizonte (MG), fls. 03811/03822, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
DIREITO CREDITÓRIO - COMPENSAÇÃO
Só é cabível o reconhecimento deste direito quando ele se reveste dos predicados de
liquidez e certeza, cabendo ao sujeito passivo a apresentação de provas neste sentido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade ora em exame,
reconhecendo à interessada direito creditório suplementar igual a R$ 318.715,66.
Para esclarecimento, o processo trata da análise do crédito, oriundo de saldo
negativo de IRPJ, exercício 2006, no valor declarado de R$ 1.683.773,60, utilizado em
declarações de compensação.
Após várias intimações e respostas, houve análise do pedido, fls. 01861/01876,
onde se emitiu o devido Despacho Decisório, fls. 01876, que homologou parcialmente as
compensações.
A recorrente foi cientificada do despacho em 06/09/2011, fls. 01878.
Em 07/10/2011 a recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, fls.
01885/01919.
A DRJ analisou a questão e emitiu a decisão já citada.
Conforme documentos eletrônicos anexos, fls. 03838/03840, a Recorrente foi
intimada em 01/04/2015.
Em 10/06/2015 a Recorrente anexou petição alegando, em síntese, que nenhum
dos documentos eletrônicos sobre a intimação, quanto à decisão da DRJ, foi disponibilizado em
sua caixa postal, endereço eletrônico.
Não há análise e decisão da Autoridade Preparadora quanto a essa questão da
petição.

1 Numeração conforme arquivo pdf.
Fl. 3952
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.157 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000647/2007-21

Nas fls. 03874 há um AR, dos Correios, que teria a intimação do julgamento, com
ciência em 16/06/2015.
Em 15/07/2015, fls. 03876/03899, foi apresentado Recurso Voluntário.
No recurso, em primeiro lugar, a recorrente alega que atua na realização de feiras
e eventos,
Afirma que seu regime de tributação é do Lucro Real e que, portanto, o regime de
conhecimento de receita é o de competência, para tributação de seus resultados.
Afirma que o Fisco Federal não se ateve a situação que ocorre em seu ramo de
atuação, pois as feiras promocionais que organiza são divulgadas com antecedência, em média,
de 01 ano de sua realização. Assim a recorrente contata seus clientes, expositores, para a reserva
do espaço no evento, e, elabora um contrato de reserva de área, a fim de possibilitar o direito de
participação no período em que ocorrer o evento.
Consequentemente, o oferecimento da receita à tributação e as deduções com
relação aos custos ocorrem quando da realização do evento, simultaneamente.
Assim:
 A nota fiscal de prestação de serviços é emitida quando da realização do
evento e é lançada em conta de receita, sendo a contrapartida, os contratos de
participação; e
 As despesas antecipadas do evento também são lançadas como resultado no
mês que se realiza o evento.
Conclui afirmando que age em conformidade com a legislação tributária vigente,
art. 25, da Lei n.o 8.981/1995, cumulado com os artigos 251, 274, ambos, do RIR/99 e 187, da
Lei n.o 6.404/76.
Ressalta que na busca da verdade material cabe ao Fisco verificar nas respectivas
DIRFs, dos dois exercícios – início do pagamento para locação do espaço e o da realização da
feira – para averiguar com total e única certeza se houve ou não a retenção ou mesmo o
aproveitamento indevidamente por parte dessa contribuinte quando da dedução do IRPJ a pagar,
só que o Fisco não teria tomado essa providência.
Para atestar o que alega a recorrente afirma que basta ao Fisco verificar sua
escrituração contábil.
Destaca que a própria análise efetuada (Parecer SEORT/DRF/BRE n.o 328/2011)
menciona que a recorrente não se utilizou indevidamente de qualquer IRRF.
Defende que há contratos que foram cancelados, mas o valor pago pelo cliente foi
aproveitado em outro contrato celebrado e na hipótese de o contrato cancelado não ter sido
objeto de novo contrato e em ter havido a retenção do IRRF, o contratante foi reembolsado
(valor bruto) desse montante.
Fl. 3953
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.157 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000647/2007-21

Afirma que há também o fato de o contrato ter sido celebrado pela filial e a
retenção do IRRF ter ocorrido pela matriz da empresa contratante.
Por fim, ressalta que todos esses detalhes foram devidamente informados ao
Auditor Fiscal, mas não foram objeto de consideração e mesmo de análise efetiva quando da
elaboração do parecer ora impugnado, tampouco foi objeto de análise do acórdão que ora se
recorre.
Já quanto à não consideração de Consórcio informa que demonstrou ao Fisco que
para o evento Eletronic América foi constituído um Consórcio de empresas, denominado
Consórcio Electronic Américas, CNPJ n. 04.495.044/0001-90.
Aponta que o Fisco acresceu ao resultado da recorrente o montante de R$
1.218.499,55, sendo que esse valor é a receita total do evento, pois o resultado da recorrente no
evento foi de R$ 271.325,80, conforme lançamento efetuado no Razão e Demonstração de
Resultado.
Ressalta que os demais consorciados são empresa estrangeira e associação, de
modo que não há apuração do imposto de renda pessoa jurídica.
Assim, coube à empresa líder efetuar todo o faturamento e recebimento, logo
coube também se utilizar de todas as retenções.
Destaca que o registro contábil do consórcio foi efetuado de acordo com a
Resolução do Conselho Federal de Contabilidade n. 1.053/05, norma que vigorava quando da
ocorrência do fato jurídico-tributário.
Aduz que a 7a Região Fiscal da Receita Federal, na solução de consulta n.o 207
(DOU de 20.09.2001), decidiu que no consórcio de empresas nacional e estrangeira, devido à
autonomia que cada empresa mantém, apenas a parcela correspondente à participação da
consorciada nacional irá compor a base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Por fim, destaca que o Fisco não foi prejudicado, pois recolheu todos os tributos
com relação ao seu resultado no Consórcio, de modo que o crédito pleiteado pela Recorrente
torna-se devido em sua integralidade.
Em outro ponto, a Recorrente alega que na análise sobre seu pleito existiram
acréscimos indevidos à receita e exclusões indevidas, afirmando que:
 Anexou todas as Notas Fiscais e seus comprovantes de reembolso,
demonstrando a ilegalidade do acréscimo indevido de R$ 835.330,18 às
receitas de 2005; e
 O mesmo ocorreu quanto à exclusão do IRRF no montante de R$ 3.470,28,
cujas informações constam do Livro Razão Analítico de 2005, folhas 15 a 25,
que contém informações de recebimento bancário; das Notas Fiscais emitidas
em 2004 e recebidas com a retenção do IRRF, parte em 2005; bem como dos
reembolsos efetuados aos clientes. Esses valores foram utilizados na
compensação de 2005, pois afirma que adota as retenções e compensações
pelo regime de caixa, utilizando seu estoque do IRRF a compensar, tornando a
Fl. 3954
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.157 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000647/2007-21

exclusão de R$ 5.103,92 indevida, sob pena de enriquecimento ilícito por
parte do Fisco;
 O Fisco não teve a cautela de verificar que há cancelamentos de contratos,
sendo que o valor do IRRF referente ao primeiro contrato foi aproveitado no
outro contrato celebrado pela mesma cliente, conforme constaram dos
Cancelamentos dos Contratos, dos Contratos originais, novo Contrato e Termo
de Rescisão Amigável;
 O Fisco não pode excluir o montante de R$ 10.071,66 referente ao IRRF, sob
pena de enriquecimento ilícito, eis que, como visto, há alguns contratos que
foram cancelados, nesses casos os valores foram reembolsados integralmente
ao cliente; ainda há àqueles que foram cancelados, mas o cliente contratou
novamente a Recorrente, de modo que o IRRF foi transferido para o novo
contrato;
 Quanto ao montante de R$ 4.080,97, em razão de não constar o destaque do
IRRF nas Notas Fiscais, afirma que recebeu de seus clientes o valor líquido,
ou seja, já com a retenção na fonte do IR pela fonte pagadora, conforme assim
e observa das inclusas Notas Fiscais com o respectivo Relatório de
Recebimento;
 O resultado de R$ 918.636,43 apurado pelo Fisco afirma que a DCOMP
solicita a compensação de R$ 952.587,45 e dessa diferença R$ 112.876,25 o
Fisco excluiu da composição do saldo negativo do IRPJ, por entender que não
há correspondente.
Destaca que essa exclusão é totalmente errônea, pois:
1. A diferença de R$ 941.363,66 com R$ 918.636,43 (que representa a exclusão
dos itens b1 a b3) é de R$ 22.726,83;
2. Elaborou tabela, partindo da mesma planilha elaborada pelo Fisco, constante
as folhas 1729 a 1738, só que ao invés de mencionar débito e crédito na
mesma coluna, a dividiu em duas para melhor compreensão, pois o resultado é
o mesmo, R$ 112.876,25 (coluna crédito).
A recorrente afirma que houve erro material quando do preenchimento no número
de inscrição de CNPJ da fonte pagadora na planilha que foi encaminhado ao Fisco, quando do
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal, qual seja a planilha vide CD fl. 1551.
Em sua análise, a recorrente afirma que verificou que ocorreram erros de
preenchimento e elaborou a respectiva planilha, assim, a glosa de R$ 78.925,23 também é
indevida.
Dessa planilha, há o encontro de valores – débito e crédito – cuja constatação foi
uma diferença de R$ 10.632,12, cujo valor deve ser abatido dos R$ 112.876,25.
Fl. 3955
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.157 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000647/2007-21

Alega, também, que elaborou outra planilha contendo os CNPJS de matriz e filial
que também não foram considerados pelo Fisco, cujo resultado é de R$ 5.032,58, montante que
deve ser abatido dos R$ 112.876,25.
Ressalta, ainda, que dos R$ 112.876,25 também devem ser excluídos os itens b1
(R$ 3.470,28), b2 (R$ 5.103,92), b3 (R$ 10.071,66) e b4 (R$ 4.080,97) cuja somatória é de R$
22.726,83.
Apresenta outro argumento fático, que se equivocou no preenchimento da
PERDCOMP, informando erroneamente número diverso de CNPJ, como também errou o
código, conforme constou da planilha que seguiu anexa, cuja somatória é de R$ 2.300,65, que
também deve ser abatida de R$ 112.876,25, tratando-se assim de mero erro material.
Aduz que compilou todas as planilhas acima mencionadas e chegou ao montante
de R$ 1.440,25 que é a diferença entre a Relação (fl. 1551) com a PERDCOMP.
Em mais um ponto, com relação ao item 4.2.3 do Parecer, IRRF decorrente de
aplicações financeiras, a recorrente anexa os informes de rendimentos com o número correto da
instituição financeira CNPJ n. 07.002.898/0001-86, cujo fato também não foi considerado pelo
Fisco.
Por fim, com relação à glosa de R$ 601.266,65, a recorrente alega que enquanto
pendente de análise definitiva do crédito pleiteado, nos termos da legislação tributária, a sua
exigibilidade encontra-se suspensa.
Adiante, a recorrente alega que o Despacho Decisório é nulo, pois carente de
motivação.
Segundo a recorrente, a ausência de motivação e certeza acarreta a nulidade do ato
administrativo, conforme doutrina, decisões administrativas e judiciais que transcreve.
Assim, conclui a recorrente, que o Fisco tem o dever constitucional de investigar e
provar o fato tributário, em atendimento às exigências dos princípios da legalidade, da motivação
e da própria definição legal de lançamento (art. 142, CTN), descabendo cogitar-se de inversão do
ônus da prova no processo administrativo tributário.
Continuando, defende que deve ser aplicada a prescrição intercorrente ao presente
litígio.
Apresenta argumentos, legislação e decisões judiciais para embasar seu pleito.
Por fim, afirma que o não reconhecimento da prescrição intercorrente implicaria
em ofensa direta ao texto constitucional, bem como violaria princípios constitucionais
balizadores da própria Administração Pública, especialmente a moralidade e a eficiência,
consagradas no artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988.
Finda requerendo que o CARF reforme o acórdão recorrido, homologando a
estimativa compensada com o saldo negativo de períodos anteriores, demonstradas através da
respectiva PERD/COMP, reconsiderando o despacho decisório e determinando o arquivamento
do processo administrativo.
Fl. 3956
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.157 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000647/2007-21

O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.
Fl. 3957
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.157 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000647/2007-21

VOTO
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
PRELIMINARES:
Antes de iniciarmos a análise e decisão do litígio há dúvida razoável que deve ser
sanada, sob pena de questionamentos futuros.
Em 20/02/2015 a DRJ - Belo Horizonte/MG proferiu a decisão de primeira
instância, acórdão, fls. 03811.
Em 16/03/2015 a DRF – Barueri/SP lavrou o Termo de Intimação 398/2015, para
cientificar a Recorrente sobre a decisão proferida pela DRJ, fls. 03837.
Em 17/03/2015 servidora da DRF – Barueri anexa informação ao processo, fls.
03838, de que a recorrente recebeu mensagem com acesso aos documentos relacionados
(Intimação de Resultado de Julgamento, Acórdão de Manifestação de Inconformidade e DARF),
por meio de sua Caixa Postal na data de 17/03/2015, às 13h:53min:19s. Informando que a data
da ciência, para fins de prazos processuais, será a data em que o destinatário efetuar consulta à
mensagem na sua Caixa Postal ou, não o fazendo, o 15o (décimo quinto) dia após 17/03/2015.
Em 03/04/2015 a DRF – Barueri emite comunicado sobre “Ciência Eletrônica por
Decurso de Prazo), fls. 03839, informando que foi dada ciência dos documentos (Intimação de
Resultado de Julgamento, Acórdão de Manifestação de Inconformidade e DARF) por decurso de
prazo de 15 dias ao destinatário (Recorrente), a contar da disponibilização dos documentos
através do Caixa Postal, Módulo e-CAC, do Site da Receita Federal, sendo que a data da
disponibilização na Caixa Postal foi em 17/03/2015 e a data da ciência por decurso de prazo
ocorreu em 01/04/2015.
Em 05/05/2015 a DRF – Barueri lavrou comunicado a respeito de “Termo de
Abertura de Documento”, fls. 03840, informando que a Contribuinte acessou o teor dos
documentos (Intimação de Resultado de Julgamento, Acórdão de Manifestação de
Inconformidade e DARF) em 05/05/2015 15:09h, pela abertura dos arquivos digitais
correspondentes, no link Processo Digital,, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte
(Portal e-CAC), pela opção “Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos”, os
quais já se encontravam disponibilizados desde 17/03/2015 na Caixa Postal.
Em 10/06/2015, fls. 03842/03846 - quase três meses da disponibilização dos
documentos na caixa postal da recorrente e mais de um mês após a abertura dos arquivos
digitais, que estavam na caixa postal da recorrente – a recorrente, em síntese, anexa petição que
afirma que não teve ciência nenhuma, em sua caixa postal, dos documentos citados, pois não
foram disponibilizados em sua caixa postal.
Sem análise e decisão alguma, foi enviada, em 15/06/2015, pelos Correios (AR), a
Intimação 398/2015, sobre a decisão proferida, fls. 03874, apesar de não ser mais usual, nesse
tipo de processo, devido a endereço eletrônico da contribuinte.
Em 16/06/2015, fls. 03874, a recorrente recebe o AR.
Fl. 3958
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.157 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000647/2007-21

Em 16/07/2015 a recorrente apresenta o recurso, fls. 03876.
Após a apresentação do recurso, servidora da DRF - Barueri/SP anexa despacho
ao processo, fls. 03917, afirmando que o processo é tempestivo, citando 31/07/2015 como data
sobre a apresentação do recurso.
Pelo todo exposto, há dúvida razoável sobre a data de ciência da decisão de
primeira instância e dos documentos emitidos: Intimação de Resultado de Julgamento, Acórdão
de Manifestação de Inconformidade e DARF.
A recorrente apresentou petição questionando documentos de intimação e ciência
– eletrônicas – constantes do processo e nenhuma análise e decisão foi proferida, sobre essa
questão, apesar da extrema importância para o litígio.
Assim, decide-se converter o julgamento em diligência, a fim de que a autoridade
preparadora elabore Parecer Conclusivo sobre a questão, informando os motivos para que se
torne sem efeito os documentos referentes à intimação eletrônica, constantes dos autos, fls.
03837/03840, e os motivos de se tornar válida a intimação efetuada pelos Correios (AR), fls.
03874.
Afirmar, também, se a data de apresentação do recurso ocorreu em 16/07/2015 ou
21/07/2015.
Após essa providência, a Recorrente deve dar ciência do Parecer à recorrente,
para, caso deseje, apresente suas razões, em trinta dias.
CONCLUSÃO:
Pelos motivos expostos, vota-se em converter o julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira
Fl. 3959
DF CARF MF
Original